Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRIVADOS. ESTADO DE PERIGO. REQUSITOS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito bem como de condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Narra a apelante que é beneficiária do plano de saúde Notredame e que no dia 01/05/2022 deu entrada no hospital Santa Lúcia do Grupo Santa S.A., tendo recebido atendimento com diagnóstico de dengue com evolução para a modalidade hemorrágica. Alega que seu atendimento foi autorizado pelo plano, embora tenha sido sugerida sua transferência para a unidade de internação da Asa Sul, ante a gravidade de seu estado clínico. Relata que também foi confirmada sua qualidade de beneficiária do plano, porém foi coagida a assinar contrato de prestação de serviços médicos, sob ameaça de não receber atendimento. Em razão da gravidade de seu estado de saúde, diz que concordou em assinar o contrato, tendo ficado internada do dia 01/05/2022 até o dia 04/05/2022. Sucede que no dia 22/06/2022 a apelante recebeu cobrança do Grupo Santa S.A. na importância de R$ 7.209,72, sob a justificativa de que seu plano teria negado a cobertura à internação.
2. O juízo julgou improcedentes os pedidos formulados, pois entendeu que o contrato de prestação de serviços médicos foi assinado pela autora por livre e espontânea vontade, sendo que a exigência de assinatura do contrato pelo hospital não configura, por si só, coação capaz de ensejar a anulação do negócio jurídico. Além disso, negou o pleito de indenização por danos morais, posto que as condutas contratuais dos réus não representaram ato ilícito, mas apenas estrita observância da relação contratual.
3. É sabido que, para a configuração do estado de perigo (art. 156, do CC), exige-se o denominado dolo de aproveitamento, que é o conhecimento pela outra parte contratante da premente necessidade vivenciada pela pessoa em situação de perigo. Tal circunstância não restou demonstrada nos autos haja vista não vislumbrar nenhum tipo de conduta maliciosa por parte do hospital apelado. Em outras palavras, não houve má-fé por parte do hospital privado prestador dos serviços médicos, de modo que o contrato assinado pela apelante não deve ser anulado. Além disso, observa-se que os valores cobrados pelos serviços médicos prestados estão em consonância com a prática habitual do mercado, de modo que reputo afastada também o argumento da configuração da onerosidade excessiva. Conforme bem relatou o d. magistrado de 1o grau, as despesas de internação na importância de R$ 7.209,72 não revelam onerosidade excessiva em relação ao tempo de internação da apelante, qual seja, 3 (três) dias.
4. É importante notar que o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. Desta forma, nas palavras do d. juízo a quo, “havendo relação contratual entre as partes, o dano moral estará presente somente naqueles casos em que a conduta da parte contratada extrapole o legitimamente esperado no tipo de relação travado entre as partes.” Caso não haja demonstração do abuso de direito na relação contratual, não há que se falar em dano de ordem moral a ser indenizado.
5. Apelação conhecida e não provida.